Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710245-83.2025.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SARAH HANNY ALVES PEIXOTO AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por SARAH HANNY ALVES PEIXOTO contra a r. decisão exarada sob o ID. 73131769, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto. A apelação tem por objeto sentença exarada nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta pela apelante em desfavor de SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, na qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem análise de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista a desobediência à determinação de emenda. Consoante decisão exarada sob o ID. 73131769, esta Relatoria não conheceu da apelação, porquanto configurada a deserção recursal. No agravo interno interposto (ID. 73150861), a agravante afirma que requereu expressamente a concessão da gratuidade de justiça na petição inicial, tendo juntado documentos comprobatórios da sua condição de hipossuficiência financeira, o que demonstra sua inequívoca intenção de litigar sob o pálio do referido benefício. Alega que, segundo o STJ, não havendo modificação da situação fático-econômica, é plenamente possível o aproveitamento do pedido de gratuidade já existente nos autos originários para fins recursais, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade e da primazia do julgamento de mérito. Argumenta que não houve má-fé ou desídia da sua parte, haja vista que, ao ser intimada para promover o recolhimento em dobro do preparo, apresentou manifestação tempestiva, conduta esta que demonstra sua diligência processual e boa-fé. Com esses argumentos, postula a reconsideração da r. decisão recorrida, ou a submissão da questão controvertida ao exame do egrégio Colegiado, a fim de que seja reformado o r. decisum, com o conhecimento da apelação e a apreciação do pedido de gratuidade de justiça com base nos documentos constantes dos autos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “[...] dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto (ID. 73131769). Isso porque é evidente a ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal. Cabe à parte que interpõe o recurso demonstrar que efetuou o pagamento do preparo no ato de sua interposição, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nos parágrafos do artigo 1.007 do CPC, que não se aplicam à situação em análise. Ressalte-se que, quando da interposição da apelação, não houve formulação de pedido de gratuidade de justiça recursal, conforme constatado na decisão de ID. 72988335. Apesar de ter sido intimada para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, a recorrente não atendeu à determinação, alegando apenas que havia apresentado nos autos documentos referentes ao pedido de gratuidade de justiça, bem como solicitando, nessa ocasião, concessão de prazo adicional para formalizar o requerimento do benefício. Trata-se, no caso, de clara tentativa de corrigir a petição recursal. A ausência de pagamento em dobro do preparo configura deserção e impede que o recurso seja admitido para julgamento. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. Ademais, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 às 12:12:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora